Tribunal: TJES
Processo: 5008211-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008211-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA SOARES COSTA PINHEIRO e outros

AGRAVADO: AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A e outros (2)

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. LIMITAÇÃO DA COISA JULGADA À PARTE DISPOSITIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a inexistência de responsabilidade solidária do Banco Bradesco S.A., apurou excesso de execução no valor de R$ 389.644,19 e homologou os cálculos do executado, extinguindo o cumprimento de sentença em relação à instituição financeira, com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve condenação solidária entre o Banco Bradesco S.A. e as demais rés na sentença exequenda; (ii) estabelecer se a fundamentação da sentença pode ampliar o alcance da coisa julgada para além do dispositivo; e (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios ao executado em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do montante executado e extinção parcial da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solidariedade não se presume, resultando exclusivamente da lei ou da vontade das partes, conforme dispõe o art. 265 do Código Civil.

4. A sentença exequenda fixou condenações distintas e individualizadas para cada réu, não havendo comando expresso no dispositivo que imponha responsabilidade solidária ao Banco Bradesco S.A.

5. Apenas a parte dispositiva da sentença faz coisa julgada, não sendo possível extrair condenação solidária de trechos constantes exclusivamente da fundamentação, nos termos dos arts. 489, III, e 504, I, do CPC.

6. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo inviável ampliar a obrigação do executado para abarcar prestação não expressamente imposta no dispositivo.

7. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução e extinção do procedimento em relação ao Banco Bradesco S.A., autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

8. A alegação de ineficácia de atos praticados por advogado sem procuração não pode ser apreciada diretamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância, sendo aplicável, em tese, o procedimento previsto no art. 76 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A solidariedade entre corréus somente se configura quando expressamente prevista em lei ou declarada de forma inequívoca no dispositivo da sentença.

2. A coisa julgada material limita-se à parte dispositiva do julgado, não alcançando fundamentos ou motivos expendidos na decisão.

3. São devidos honorários advocatícios ao executado quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resulta na extinção da execução ou na redução do montante executado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 265; CPC, arts. 76, 85, § 3º, 489, III, 504, I, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.000.231/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.870.141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.05.2020; STJ, REsp nº 1.134.186/RS (repetitivo); TJES, Apelação Cível nº 011130130906, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 17.05.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 048189006314, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.01.2020; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2261167-73.2018.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 13.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008211-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA SOARES COSTA PINHEIRO E OUTRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIA SOARES COSTA PINHEIRO E OUTRO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
BRANCO BRADESCO
, reconheceu a ausência de solidariedade entre os agravados e o excesso de execução no importe de R$389.644,19 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos).

Em suas razões (id. 8781744)

os recorrentes afirmam, em síntese, que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada por advogado sem procuração nos autos, devendo ser declarado ineficaz o ato.

Informam que a sentença, de forma clara, reconheceu a responsabilidade solidária das três empresas rés, fundamentada em lei e doutrina, equivocando-se o magistrado de origem ao considerar que a motivação, por não se localizar na parte dispositiva da sentença, não tem conteúdo condenatório.

Aduzem que o dispositivo da sentença não é apenas aquele situado topograficamente ao fim dela, mas também os que em seu corpo guardem caráter nitidamente decisório.

E mais: o banco recorrido ofende o princípio da boa-fé ao ter comportamento contraditório, pois não recorreu da parte que condenou solidariamente os demandados, estando esta transitada em julgado.

Pleitearam, assim, a concessão de efeito ativo, mantendo-se o banco recorrido no polo passivo da execução até o julgamento final deste agravo de instrumento.

No mérito, requereram o provimento ao recurso, a fim de que a decisão objurgada seja reformada e, consequentemente, mantido o banco recorrido no polo passivo do feito executivo, na qualidade de devedor solidário. Pugnam, ainda, seja excluída ou reduzida a condenação em honorários advocatícios incidentes sobre o excesso de execução.

O pedido de tutela antecipatória recursal foi indeferido (id. 13589183).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 13904295).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e homologando os cálculos apresentados pelo Banco Bradesco.

Transcrevo o
decisum
agravado que traduz o entendimento do juízo
a quo
:

Trata-se de
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
apresentado pelo executado
BANCO BRADESCO S/A
em desfavor da pretensão executiva da exequente
CLAUDIA SOARES COSTA PINHEIRO
.

Para tanto, afirma em id 26732831 que: (i) realizou o depósito valor incontroverso, o qual entende devido, no importe de R$ 23.982,25, atualizado até junho/2023; (ii) a parte do Banco Executado é apenas em relação aos danos morais de R$ 5.000,00 devidamente corrigido e Honorários sobre este valor. Diferente do que afirma o Exequente, a condenação não foi solidária, foi específica delimitando os valores devidos por cada Réu; (iii) verifica-se que nos cálculos do Exequente há um excesso no valor de R$ 389.644,19 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), decorrente do fato de que o mesmo considerou que a condenação foi solidária, de forma indevida.

A parte exequente apresentou resposta em id 32176937, tendo afirmado que: (i) o cumprimento da obrigação no presente caso é solidária, conforme se depreende muito claramente da sentença; (ii) o recurso de Apelação interposto pelo Bradesco (doc. 07) não contempla sua irresignação com relação à solidariedade da obrigação, transitando em julgado, portanto, referida matéria.

É o breve relatório. Decido
.

1 - Em síntese, a discussão colocada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença diz respeito à existência de condenação solidária, ou não.

No tocante ao processo que deu azo ao presente cumprimento de sentença, qual seja o nº 0022660-63.2013.8.08.0024, foi inserido o seguinte dispositivo na sentença:

“
[3] Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo nos moldes do art. 269, inc. I, do CPC:

[3.1] Reconheço a culpa das Requeridas Agerato Empreendimentos S/A e Gestia Empreendimentos S/A pelo atraso na entrega do empreendimento e, em função disso, estabeleço o congelamento do saldo final correspondente a R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) em fevereiro de 2010, sobre o qual incidirão as taxas e índices ajustados contratualmente que terão vigência desde a contratação até a 1a data estipulada para a entrega (com prorrogação de seis meses) e, a partir daí, somente incidirá a correção monetária calculada pelo INPC, que será assim quitado com data-base de fevereiro de 2010: R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) por meio de FGTS, R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) mediante financiamento perante o Réu Banco Bradesco S/A e R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) em espécie;

[3.2] Restabeleço o contrato de financiamento celebrado entre os Requerentes Cláudia Soares Costa Pinheiro e Sebastião Rodrigues Pinheiro com o Réu Banco Bradesco S/A, registrando-se que deverão ser mantidas todas as condições de taxa de juros, modo de capitalização, prazo, valor e número de parcelas, sem nenhum prejuízo aos Requerentes;

[3.3] Condeno as Requeridas Agerato Empreendimentos S/A e Gestia Empreendimentos S/A ao pagamento em benefício dos Requerentes, das importâncias de: [3.3.1] R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente a partir de hoje e com juros contados do desfazimento do contrato de mutuo perante o Banco Bradesco; [3.3.2] R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais, devida a partir do primeiro mês que se seguir à 1a data final ajustada para entrega com prorrogação de 180 dias, até o momento a obra foi formalmente entregue com o registro do habite-se; [3.3.3] R$ 17.349,48 (dezessete mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), a título de restituição de taxa de corretagem e despesas de assessoria imobiliária, corrigida monetariamente a partir do efetivo pagamento e com juros contados da citação; [3.3.4] R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de repetição de valores cobrados para taxas e emolumentos, corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e juros contados da citação, registrando-se que não se autorizará a repetição desta parcela caso os Autores não tenham outros custos com taxas e emolumentos para o registro do contrato; [3.3.5] R$ 25.389,48 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação e juros contados da citação, a título de repetição por cobrança indevida que se dissociou das parcelas finais adredemente discriminadas;

[3.4] Determino, ainda, que as mesmas Requeridas Agerato Empreendimentos S/A e Gestia Empreendimentos S/A suprimam a negativação do nome dos Autores em qualquer cadastro de proteção ao crédito;

[3.5] Condeno o Requerido Banco Bradesco S/A ao pagamento em benefício dos Requerentes, da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da prolação desta Sentença e com juros contados do evento danoso, ou seja, da data da rescisão unilateral do contrato de financiamento (STJ, Súmulas nºs 362 e 54).

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação
”.

Em sede recursal, a sentença foi reformada unicamente para reduzir o valor da indenização por danos morais imposta ao Banco Bradesco, passando de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume os demais termos.

Pois bem.

In casu
, entendo haver razão à parte executada, nos termos expostos a seguir.

Extrai-se do art. 265 do Código Civil que a solidariedade não se presume, mas sim, resulta da lei ou da vontade das partes.

Em que pese o intento da parte exequente, verifico na sentença que houve condenação específica a cada uma das ré, ora executadas. Para tanto, em desfavor da Agerato Empreendimentos S/A e Gestia Empreendimentos S/A foi fixado o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de reparação por danos morais.

Enquanto isso, em desfavor do ora impugnante, Bradesco, houve condenação distinta em danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), que foi reduzido em segundo grau para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Se acaso fosse a intenção do Juízo promover a condenação solidária, não faria sentido a especificidade no dispositivo em cada condenação.

Ademais, o art. 489, III, do CPC estabelece que, no dispositivo da sentença, o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem, de modo que deve se pronunciar expressamente quanto aos pedidos formulados, não podendo ser tomados como deferimento implícito somente por terem sido abordados na fundamentação, notadamente porque, conforme dispõe o art. 504, I, do CPC, não fazem coisa julgada “
os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença
”.

Nesse mesmo sentido, os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

[...] 5. A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. Precedentes. [...]

(REsp n. 2.000.231/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023.)

[...] 2. Não fazem coisa julgada os motivos, nem a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011130130906, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 01/06/2022)

Nesse sentido, entendo que não há a condenação solidária ventilada pela parte executada, sendo devido pelo Banco Bradesco, tão somente, os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
acolho a impugnação ao cumprimento de sentença de id 26732831
, a fim de, nos termos da presente decisão,
reconhecer o excesso à execução no valor de R$ 389.644,19 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos)
e
homologar os cálculos apresentados pelo executado, Banco Bradesco, no valor de R$ 23.982,25, (vinte e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos)
.

Em sendo assim “
de acordo com a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
são devidos honorários advocatícios ao executado quando acolhida total ou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença
(TJ-ES - AI: 00005646320188080029, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2019); nos termos do art. 85, § 3º do CPC,
CONDENO a parte exequente em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o proveito econômico, que por seu turno, refere-se ao valor apurado em excesso
.

Ainda, considerando que a executada já promoveu ao depósito judicial do valor incontroverso, conforme id 26732852:

1 -
Declaro extinto o cumprimento de sentença em face do Bradesco, na forma do art. 924, II do CPC
.

2 -
Expeça-se alvará, em favor da parte exequente, do valor depositado em id 26732852, com eventuais acréscimos da conta judicial, podendo ser levantado pelo patrono do exequente, se possuir procuração com poderes específicos, o que deverá ser certificado nos autos do processo
.

Intimem-se as partes, especialmente a parte exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito no prosseguimento da execução, observando os termos da presente decisão. (...)

Analisando detidamente os autos, entendo que a decisão agravada deva ser mantida em sua integralidade.

Isso porque assiste razão ao magistrado quando afirmou que a solidariedade não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes.

Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLURALIDADE DE RÉUS – CONDENAÇÃO – SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME
Conforme se extrai do art. 265 do Código Civil em vigor, a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes. Desse modo, se não houver menção explícita no título constitutivo da obrigação, ela não será solidária. Será, então, divisível ou indivisível, dependendo da natureza do objeto .

Solidariedade, portanto, não é uma qualidade automática que se atribui à pluralidade de sujeitos, e tampouco nasce como decorrência da condenação de dois ou mais réus em uma sentença judicial. Caso em estudo no qual não houve condenação solidária dos réus, de modo que a fase de cumprimento igualmente não deve ser realizada como se solidariedade houvesse.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22611677320188260000 SP 2261167-73 .2018.8.26.0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/03/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2019)

Nesse cenário, registro que, em que pese uma única manifestação de solidariedade na fundamentação da sentença, precisamente em seu item 2.10, quando o julgador de origem afirmou que
“evidenciados os danos experimentados pelo consumidor, adredemente discriminados, impõe-se a identificação de responsabilidade solidária de todos os Requeridos (...)
”, denota-se, por outro lado, que o magistrado prossegue afirmando que, “
na medida cada qual teve uma atuação determinada(...)”
e, na parte dispositiva, identifica claramente a condenação específica de cada um dos requeridos.

E, nesse sentido,
“
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica,

admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar obrigação não assumida no acordo homologado por sentença.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006314, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

O título executivo determinou obrigações distintas aos demandados, sendo pelo Banco Bradesco, após julgamento de recurso de apelação, o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), já adimplido, bem como o restabelecimento do contrato de financiamento nos exatos termos anteriormente celebrados.

Assim, tenho por premissa que a sentença estabeleceu obrigações distintas aos executados, sendo indevido o redirecionamento do cumprimento de obrigações diversas à aludida instituição financeira.

De igual modo, não se pode acolher o outro fundamento do recurso – ineficácia dos atos praticados por advogado sem procuração – porquanto do contrário haveria supressão de instância.

Aliás, o Código de Processo Civil, em seu artigo 76, prevê expressamente que,
“verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”
.

Desse modo, não se vislumbrando tenha sido adotada a providência supra na origem, não há como falar aqui em ineficácia de atos.

Por fim, quanto ao pleito de exclusão ou redução dos honorários advocatícios, também entendo pela sua improcedência, considerando entendimento pacífico de que são devidos honorários quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento ou na redução do montante executado.

Corroborando:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,

no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado
. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2 .
A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)